Tribunal: TJES
Processo: 5004391-74.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004391-74.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ERIVAN DOS ANJOS ALVES

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE LINHARES - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – ORDEM DENEGADA.
1. Meras alegações por mais respeitáveis que sejam não fazem prova do alegado. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004391-74.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ERIVAN DOS ANJOS ALVES

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE LINHARES - 4ª VARA CRIMINAL

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar,
impetrado em favor de
ERIVAN DOS ANJOS ALVES,
contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da Audiência de Custódia de São Mateus/ES.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o constrangimento ilegal derivaria da ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]

Do termo de audiência de custódia extrai-se que:

[...]conforme narra o APFD, o autuado estaria agredindo sua companheira com uma enxada, causando-lhe lesões na mão direita e escoriações nas costas, além de injuriá-la e ameaçá-la, cabendo destacar que a vítima afirmou que há 15 (dias) teria sido agredida pelo autuado e tal agressão ocasionou um aborto. Conforme pesquisas, o autuado, ao que parece, possui o seguinte registro criminal em seu desfavor: 01 ação penal tramitando perante a Vara Única da Comarca de Pinheiros-ES (autos n. 0000644-86.2021.8.08.0040), incurso no art. 129, §13 c/c art. 140, caput c/c artigo 147, na forma do art. 69, todos do CP e com incidência na Lei n.º 11.340/06, tendo passado por audiência de custódia em 27/12/2021, sendo concedida a liberdade provisória sem fiança, figurando como Vítima a Sra. SIRLENE MATOS DOS SANTOS, mesma vítima do presente APFD. [...]

Assim, estão presentes os indícios de autoria e prova de materialidade delitiva.

Ao me debruçar atentamente sobre os autos, verifico que a prisão preventiva do paciente é indispensável para a garantia da ordem pública, em decorrência da gravidade concreta dos fatos.

Isso porque, conforme narrado pela vítima, esta teria sido agredida 15 dias antes dos fatos aqui apurados, agressões que lhe causaram um aborto.

Ademais, em consulta ao sistema EJUD, pude observar que o paciente responde a outra ação penal (Processo nº 0000644-86.2021.8.08.0040), também pela prática de crimes no âmbito da violência doméstica.

Portanto, em análise detida da inicial, verifico não existir qualquer embasamento para fundamentar a concessão da medida liminar, uma vez que não restou demonstrado o “fumus boni iuris”, bem como não há que se falar em ausência dos requisitos da custódia cautelar.

[...]

Importante consignar, ainda, que os autos originários encontram-se com o Ministério Público de primeira instância, ante a conclusão do inquérito policial, o que denota que o feito tem recebido tramitação regular.

Verifico que não houve qualquer alteração fática, ou jurídica capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.